Tribunal: CARF
Processo: 10384.900020/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900020/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.560 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte
deve juntar aos autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO.
LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar
ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à
compensação e/ou restituição do indébito fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.559, de 24 de
junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10384.900019/2013-77, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900020/2013-00
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900020/2013-00

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduz-se o relatório da decisão de piso:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que indeferiu pedido de restituição formulado no PER.
O requerente pretende a devolução integral do pagamento realizado da
contribuição. O pedido foi indeferido porque o pagamento encontra-se
integralmente utilizado na quitação do débito fiscal correspondente, declarado
pelo contribuinte em DCTF.
Cientificado do decisório, o contribuinte manifestou inconformidade instruída
com os documentos, pleiteando a restituição do pagamento da contribuição,
tendo em vista que toda a sua receita é isenta dessa incidência tributária, na
condição de instituição de ensino que aderiu ao Prouni, regulado pela Lei no
11.096, de 2005. Quanto à vinculação do pagamento em DCTF, adverte que se
equivocou ao deixar de excluir o débito da declaração, nada obstante tal fato
revelar-se insuficiente para afastar o direito de repetição.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o deferimento do seu crédito,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese, que: a) aderiu ao PROUNI (Lei n° 11.096, de
2005) e, portanto, parcela de sua receita é isenta; b) caberia, na espécie, a aplicação do princípio
da verdade material, obrigando o julgador a valorar as provas a ele apresentadas livremente,
sempre buscando a verdade material dos fatos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900020/2013-00

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos legais
de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de restituição indeferido
pela autoridade fiscal, em razão dos valores já terem sido alocados para pagamento de
débito confessado em GFIP. A Requerente alega que é isenta de PIS, nos termos do §1o
do art. 8o da Lei no 11.096, de 2005, que instituiu o Prouni (Programa Universidade para
Todos).
Vale dizer que a isenção tem caráter objetivo, ou seja, recai sobre a receita decorrente
da realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou
cursos seqüenciais de formação específica. O fato de a Recorrente alegar ter a isenção
de 100% da contribuição não implica em dizer que está isenta das contribuições sobre
todas as suas receitas possíveis.
Conforme bem pontuado pelo órgão julgador de piso, o art. 3o da Instrução Normativa
SRF no 456, de 2004, que regulamenta a isenção do imposto de renda e das
contribuições aplicáveis às instituições que aderirem ao Prouni, prescreve que a
instituição de ensino, para usufruir da isenção, deverá demonstrar em sua contabilidade,
com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e
resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as quais recaia a
isenção segregados das demais atividades.
Não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, e ainda há afirmação expressa às
fls. 70 (rodapé), por parte da própria Recorrente, de que possui receitas de cursos de
pós-graduação e parte do valor seria de fato devido.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que
justifiquem a retificação das informações e da Recorrente. Tal
obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação do
direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido,
ainda, vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art.
4o do Decreto- Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise,
"que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto
creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que
o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior
homologação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900020/2013-00

Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a restituição
do crédito requerido, e ainda não decaído, mesmo sem a retificação da DCTF, nos casos
de erro de fato, consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015,
que assim orienta:

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora -
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010,
sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n°
1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e
a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou
a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa
por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900020/2013-00

considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo
objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação
de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal
referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide.
Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da
DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o resultado de
sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise
da
manifestação
de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios; (grifou-se)
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não
poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação
contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n°
8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.

Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntados
aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: embora a falta de retificação da DCTF não seja condição
impeditiva (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015), há necessidade da
existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código
Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal
entendimento concilia o ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do
processo administrativo tributário.
Todavia, no caso dos autos, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais juntou
aos autos que demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado
pedido de restituição. Logo, entendo que o pleito da Recorrente, no tocante à reforma do
acórdão de piso, não encontra guarida ante a ausência de comprovação da existência,
liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material
na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova
em direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900020/2013-00

Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos em
sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Mas, essa não foi a conduta da Recorrente, conforme já explicado. A Recorrente não
apresentou a comprovação de que as suas receitas foram decorrentes de atividades
isentas, embora estivesse ciente expressamente desta condição pela decisão de
primeira instância.
O Termo de Adesão ao Prouni celebrado perante o Ministério da Educação, extraído do
sítio da instituição não se revela suficiente para configurar o alegado indébito, com seus
atributos de certeza e liquidez, suplantando a presunção de veracidade que carreiam as
informações prestadas em DCTF.

Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do ato de indeferimento
do pedido de restituição ou reforma da decisão recorrida.

Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital